Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos n. 0713571-05.2022.8.07.0018), que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente no fornecimento da “oxigenoterapia domiciliar” ao autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A decisão originária foi prolatada nos seguintes termos: “Trata-se de petição protocolada pela Defensoria Pública em 21/12/2022, no patrocínio dos interesses da parte autora, informando que até o momento o Distrito Federal não forneceu a “oxigenoterapia domiciliar” que foi determinada em sede de liminar e confirmada na sentença de ID 144079824, na qual o MM. Juiz determinou que, à vista do descumprimento da decisão liminar, o réu se manifestasse sobre os orçamentos juntados pela parte autora a subsidiar o bloquei de verbas públicas. Nesse sentido, pede a parte autora a reclassificação do feito para cumprimento de sentença, bem como a análise do pedido de sequestro de verbas, formulado em setembro de 2022. É o relato necessário. DECIDO. Observa-se dos autos que o fornecimento da oxigenoterapia domiciliar determinado no provimento de cognição exauriente prolatado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em confirmação de antecipação de tutela concedida no curso do processo tem sido obstado pelo réu ao argumento de que o contrato de prestação desse serviço findou-se em 29/08/2021, havendo dois processos em andamento para contratação de empresa de oxigenoterapia (ID 136119458). Com efeito, o descaso com a urgência à qual o autor está submetido, derivado do descumprimento noticiado nos autos, é evidente, a impor o atendimento da pretensão posta. Todavia, considerando que, conforme enuncia o artigo 120, III, do Provimento Geral da Corregedoria, não é permitido o levantamento de valores, tenho que eventual resultado frutífero do sequestro não garantiria a efetividade do provimento pretendido, ao menos durante o recesso forense. Por outro lado, o artigo 139, IV, do CPC estabelece que cabe ao magistrado determinar todas as medidas imprescindíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Nesse contexto e sobretudo diante da premente necessidade do autor quanto à utilização do medicamento objeto da lide, reputo cabível a fixação de astreintes em desfavor do réu. Do exposto, e com esteio no artigo 536 do Código de Processo Civil, determino ao réu, DISTRITO FEDERAL, o fornecimento da “oxigenoterapia domiciliar” ao autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, incialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil de reais). Altere a secretaria a natureza do feito para cumprimento de sentença. Intime-se o réu, com urgência, pessoalmente e via sistema. Atribuo à presente decisão força de OFÍCIO E DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo natural, para regular prosseguimento”. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente aduz, em síntese, que “apesar da determinação judicial, a parte agravante informou que não recebeu o tratamento e sequer lhe foi comunicada a alguma previsão de fornecimento. Portanto, o agravado se manteve inerte quanto ao fornecimento do insumo. Perante essa inércia, foi apresentada petição (ID 146038059) para que fosse promovido o sequestro de verbas novamente. Contudo, o magistrado ad quo indeferiu o pedido (...)”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar: “(i) o sequestro de verbas seja dado prosseguimento no recesso forense, uma vez que o presente caso se enquadra na previsão legal do artigo 212, §§ 1o e 2o c/c artigo 214, incisos I e II, ambos do CPC; (ii) seja promovido o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), via Bacenjud, conforme menor orçamento apresentado (ID 136569480), para a aquisição da OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, conforme indicação médica; (iii) efetuado o bloqueio de verbas, dada a urgência e medida excepcional que o caso requer, que seja realizada a IMEDIATA disponibilidade dos valores, por meio da expedição de alvará de levantamento do montante bloqueado”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No feito de origem o Distrito Federal foi condenado na obrigação de disponibilizar à parte autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, conforme indicação médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas para cobrir tal tratamento. Antes mesmo da certificação do trânsito em julgado da sentença, foi protocolizada petição durante o plantão judicial em que a parte autora, ora recorrente, postulou a reclassificação do feito para cumprimento de sentença, bem como a análise do pedido de sequestro de verbas. Na decisão atacada foi determinado ao Distrito Federal o fornecimento da “oxigenoterapia domiciliar” ao autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, incialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil de reais). No tocante ao pedido de sequestro de verbas públicas, restou consignado o seguinte: “(...) considerando que, conforme enuncia o artigo 120, III, do Provimento Geral da Corregedoria, não é permitido o levantamento de valores, tenho que eventual resultado frutífero do sequestro não garantiria a efetividade do provimento pretendido, ao menos durante o recesso forense”. Não se ignora o delicado quadro de saúde da parte agravante e a necessidade de se buscar a imposição ao Distrito Federal da obrigação de realização do tratamento médico vindicado, tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). Contudo, no caso ora em análise, já foi deferido pelo MM. Juiz Plantonista o fornecimento da “oxigenoterapia domiciliar” ao autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, incialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil de reais). A determinação de sequestro de verbas públicas é medida constritiva cabível apenas em caráter excepcional, quando outros meios de coerção não se mostrarem efetivos. Nesse sentido: Acórdão n.980762, 20160020307210AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 154/174; e Acórdão n.1134304, 07130851620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. No presente caso, existe determinação recente para que o Distrito Federal forneça o tratamento de “oxigenoterapia domiciliar” ao autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, incialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil de reais), não se mostrando razoável a determinação de sequestro de verbas públicas, em exame perfunctório, antes mesmo da manifestação do ente público em juízo. Lado outro, o art. 120, III, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais (Disponibilizado no DJe de 10/10/2014, Ed. 189, fls. 332/354, data de publicação 13/10/2014), dispõe que não se admitirá nos períodos de plantão judiciário pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores, o que, por certo, compromete a efetividade da medida pretendida durante o recesso forense. Ante o exposto, mantenho a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Findo o período de recesso, redistribua-se o agravo de instrumento, para regular processamento. Brasília/DF, 30 de dezembro de 2022. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal